Tribunal: TJMT
Processo: 1028542-46.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028542-46.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.914.931-38 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento
a
Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A ação originária foi ajuizada pelo Agravante, que pleiteou a declaração de inexigibilidade de um débito no valor de R$ 1.471,49, oriundo de suposto contrato de cartão de crédito que alegou desconhecer, bem como a condenação do Agravado ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, por entender comprovada a relação jurídica e a legitimidade da dívida, e condenou o autor, ora Agravante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A decisão monocrática ora vergastada manteve a sentença em sua totalidade, por considerá-la em conformidade com as provas dos autos e o entendimento jurisprudencial consolidado.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise das seguintes questões: a) a existência de prova suficiente nos autos a demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito e a origem do débito que ensejou a negativação; b) o acerto da decisão monocrática ao manter o julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de
inexigibilidade e de indenização por danos morais; c) a manutenção da condenação do Agravante por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos e do uso do processo para obter objetivo ilegal; e d) a caracterização do presente Agravo Interno como manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa processual prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A relação jurídica e a legitimidade do débito restaram inequivocamente comprovadas pela instituição financeira Agravada, por meio da juntada de faturas de cartão de crédito que detalham inúmeras transações de compra realizadas em estabelecimentos comerciais diversos, bem como pagamentos parciais efetuados pelo próprio Agravante mediante débito em conta corrente. A conduta do Agravante, ao utilizar o serviço de crédito de forma contínua e, posteriormente, negar a existência do vínculo contratual após o inadimplemento, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), violador do princípio da boa-fé objetiva, o que afasta a verossimilhança de suas alegações.

Uma vez demonstrada a existência de dívida legítima e vencida, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de um direito do credor, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, o que exclui a ilicitude da conduta e, por conseguinte, afasta o dever de indenizar por danos morais.

A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, pois a conduta do Agravante se amolda perfeitamente às hipóteses previstas no artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, ao deliberadamente alterar a verdade dos fatos e utilizar o processo judicial para tentar se eximir de obrigação legítima e obter vantagem indevida.

O presente Agravo Interno revela-se manifestamente improcedente e protelatório, uma vez que não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já exaustivamente rechaçadas e que se contrapõem frontalmente às evidências dos autos. Tal conduta atrai a incidência da sanção processual prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado. Fixada multa em desfavor do Agravante no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da manifesta improcedência do recurso.

Tese de julgamento: "1. A utilização contínua de cartão de crédito e a realização de pagamentos parciais de faturas configuram comportamento concludente que comprova a adesão ao contrato e o reconhecimento da dívida, tornando legítima a posterior inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes em caso de mora e afastando a pretensão indenizatória por danos morais. 2. A conduta da parte que nega em juízo relação contratual da qual se beneficiou, alterando a verdade dos fatos para se eximir de dívida legítima, caracteriza litigância de má-fé, sujeitando-a às sanções previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil. 3. É manifestamente improcedente o Agravo Interno que se limita a reiterar argumentos já rechaçados e que se mostram divorciados do conjunto probatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 80, II e III, 81, 932, IV, e 1.021, § 4o. Código Civil, artigo 188, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ALEANDRO PEREIRA DA SILVA
, doravante Agravante, em face da decisão monocrática de ID 294504855, proferida por este Relator, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado por ele manejado, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT.

A lide originária versa sobre Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, doravante Agravado. Em sua petição inicial (ID 294401376), o autor narrou ter sido surpreendido com a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por uma dívida no valor de R$ 1.471,49 (um mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), referente ao contrato no 6914931000038CT. Afirmou desconhecer por completo a origem do referido débito,
negando a existência de qualquer relação jurídica com a instituição financeira ré que pudesse justificar a cobrança e a consequente negativação. Com base nesses argumentos, pleiteou a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação do réu ao pagamento de uma indenização por danos morais no montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Em sua defesa (ID 294401387), a instituição financeira Agravada rechaçou as alegações autorais, sustentando a plena regularidade da dívida. Para tanto, colacionou aos autos faturas do cartão de crédito em nome do autor (ID 294401388), as quais demonstram a utilização contínua do cartão para a realização de diversas compras em estabelecimentos comerciais variados, bem como a efetivação de pagamentos parciais das faturas anteriores, realizados por meio de débito na conta corrente do próprio autor. Argumentou que tais fatos comprovam inequivocamente a adesão ao contrato e o reconhecimento da dívida, tornando legítima a cobrança e a negativação decorrente do inadimplemento.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença de mérito (ID 294401397), na qual o juízo de primeiro grau julgou
totalmente improcedentes
os pedidos formulados na inicial. O magistrado sentenciante concluiu, com base na prova documental, que a relação contratual e a origem da dívida foram devidamente comprovadas pelo banco réu, afastando a tese de negativação indevida. Além disso, reconheceu a litigância de má-fé do autor, nos termos do artigo 80, incisos I, II e V, do Código de Processo Civil, condenando-o ao pagamento de multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte ré, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 294401399), reiterando a tese de ausência de prova da contratação e da origem do débito. Alegou que as telas sistêmicas e faturas apresentadas pelo banco seriam provas unilaterais e insuficientes. Impugnou, ainda, a sua condenação por litigância de má-fé, sustentando ter apenas exercido seu direito de ação.

O recurso foi recebido e processado, com a apresentação de contrarrazões pelo banco Recorrido (ID 294402352).

Submetidos os autos a esta relatoria, foi proferida decisão monocrática (ID 294504855), que, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. A decisão monocrática destacou que a prova documental, especialmente a fatura detalhada com múltiplos gastos e pagamentos parciais via débito em conta, era robusta e suficiente para comprovar a relação jurídica, e que a conduta do recorrente de negar o vínculo contratual após dele se beneficiar configurava comportamento contraditório e litigância de má-fé.

Ainda irresignado, o Recorrente interpõe o presente
Agravo Interno
(ID 297852389). Em suas razões, sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática, insistindo na tese de que a ação não versa sobre a relação jurídica, mas sim sobre a inexistência do débito específico. Reitera que a instituição financeira não juntou o contrato assinado ou comprovantes de recebimento e desbloqueio do cartão, considerando as provas insuficientes. Defende que a simples negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa
e, por fim,
prequestiona
dispositivos constitucionais.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 302753385), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão monocrática, por entender que o Agravo Interno é meramente protelatório e não traz argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O presente Agravo Interno preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Contudo, no mérito, entendo que a insurgência não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a imposição da multa processual cabível.

A análise detida das razões do Agravo Interno revela que o Agravante não traz a este colegiado qualquer argumento novo, fático ou jurídico, que seja capaz de infirmar a robusta fundamentação exposta na decisão monocrática. Ao contrário, limita-se a
reeditar, de forma quase idêntica, as mesmas teses já apresentadas no Recurso Inominado e que foram exaustivamente analisadas e rechaçadas, tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão unipessoal desta relatoria. Tal postura evidencia o caráter meramente protelatório do recurso, que visa apenas a postergar o desfecho de uma lide cuja solução já se encontra clara e devidamente fundamentada nas provas dos autos.

I - DA ROBUSTA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGITIMIDADE INCONTESTE DO DÉBITO

O ponto central da argumentação do Agravante, desde a exordial, é a negativa de qualquer vínculo contratual com a instituição financeira Agravada. Contudo, essa tese desmorona por completo diante do conjunto probatório apresentado pelo banco. A decisão monocrática foi precisa ao assentar que a prova dos autos transcende a mera apresentação de "telas sistêmicas unilaterais". O documento de ID 294401388 não é uma simples tela, mas sim uma fatura detalhada de cartão de crédito, que constitui um documento comercial idôneo e que, em seu bojo, contém informações que, analisadas em conjunto, tornam a versão do Agravante absolutamente inverossímil.

Referida fatura elenca uma série de despesas realizadas em estabelecimentos comerciais na cidade de Sinop/MT e região, tais como "BEM BARATO", "SUPER ATACADO MACHADO", "
AUTO POSTO
CRUZEIRO DO", "BICICLETARIA BAIKE", entre outros. A natureza e a variedade dessas compras são perfeitamente compatíveis com os gastos cotidianos de um cidadão comum, o que confere alta credibilidade às transações listadas. Seria uma coincidência extraordinária e estatisticamente improvável que um fraudador realizasse um padrão de consumo tão específico e localizado, que espelha a rotina de vida do titular do cartão.

O elemento probatório mais contundente, no entanto, e que foi devidamente valorado tanto na sentença quanto na decisão monocrática, é a existência de lançamentos de "PAGTO. POR DEB EM C/C" na fatura. Tais lançamentos demonstram, de forma inequívoca, que o Agravante não apenas tinha ciência da existência do cartão e das faturas, como também efetuou o pagamento, ainda que parcial, de débitos anteriores. Este ato de pagamento é um comportamento concludente que, por si só, ratifica a existência e a validade da relação jurídica, bem como o reconhecimento da dívida. Ninguém, em sã
consciência, realiza o pagamento de uma fatura de cartão de crédito que alega desconhecer.

Insistir na tese de ausência de contrato assinado, no contexto atual das relações de consumo massificadas, é ignorar a evolução dos negócios jurídicos. A adesão a contratos de cartão de crédito, na vasta maioria dos casos, se perfectibiliza com o desbloqueio e a primeira utilização do plástico, atos que representam a manifestação tácita, porém inequívoca, da vontade de contratar, conforme expressamente previsto no Regulamento de Utilização do produto (ID 294401389). Exigir, em todos os casos, um instrumento físico assinado seria impor um formalismo excessivo e anacrônico, contrário à dinâmica das relações comerciais modernas e ao princípio da boa-fé.

A conduta do Agravante, ao se beneficiar do crédito que lhe foi concedido, utilizando-o para suas despesas pessoais por um período considerável, e, somente após se tornar inadimplente, vir a juízo negar a existência do contrato, representa um clássico e reprovável caso de
venire
contra
factum

proprium
. Trata-se de um comportamento contraditório, que atenta contra a lealdade e a confiança que devem nortear as relações jurídicas, sendo vedado pelo nosso ordenamento, que tem na boa-fé objetiva uma de suas cláusulas gerais.

Portanto, a decisão monocrática agiu com absoluto acerto ao considerar a prova dos autos mais do que suficiente para comprovar a relação contratual e a legitimidade da dívida. A negativa genérica e desprovida de qualquer suporte probatório por parte do Agravante não possui o condão de desconstituir a robusta prova documental apresentada pelo Agravado.

II - DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO CONSEQUENTE AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR

Uma vez estabelecida, sem qualquer margem para dúvida, a legitimidade da dívida, a inscrição do nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito não configura ato ilícito. Pelo contrário, trata-se do exercício regular de um direito do credor, previsto em lei e em contrato, de dar publicidade à inadimplência do devedor, como forma de proteger o mercado de crédito.

O artigo 188, inciso I, do Código Civil é expresso ao dispor que não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido. Sendo a conduta do Agravado lícita, falta o pressuposto basilar da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito. Sem ato ilícito, não há que se falar em nexo de causalidade ou em dever de indenizar, seja a que título for. A pretensão indenizatória do Agravante, portanto, carece de qualquer fundamento jurídico, e a sua improcedência, mantida pela decisão monocrática, é medida que se impõe.

III - DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A decisão monocrática também foi precisa ao manter a condenação do Agravante por litigância de má-fé. O direito de acesso à justiça é uma garantia fundamental, mas não se confunde com um salvo-conduto para a prática de abusos e deslealdades processuais. O processo judicial é um instrumento para a realização da justiça, e as partes têm o dever de pautar sua conduta pela boa-fé, pela lealdade e pela verdade.

No caso em tela, a conduta do Agravante ultrapassou os limites do razoável exercício do direito de ação. Ao negar fatos cuja ciência era inegável – como a utilização de um cartão de crédito para compras rotineiras e o pagamento de faturas anteriores –, o Agravante deliberadamente
alterou a verdade dos fatos
, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, ao movimentar a máquina judiciária com uma pretensão sabidamente infundada, buscou um
objetivo manifestamente ilegal
: obter um provimento jurisdicional que o eximisse de pagar uma dívida legítima e, ainda, que lhe conferisse um enriquecimento sem causa, por meio de uma indenização por danos morais indevida. Tal conduta se enquadra perfeitamente na hipótese do inciso III do mesmo artigo 80.

A sanção por litigância de má-fé, portanto, não é apenas cabível, mas necessária, como forma de reprimir a conduta desleal da parte e de proteger a dignidade da justiça, desestimulando a propositura de lides temerárias que apenas servem para congestionar o Judiciário e prejudicar aqueles que realmente necessitam de sua tutela.

IV - DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO E DA APLICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL

Por fim, o presente Agravo Interno revela-se manifestamente improcedente. Como já salientado, o recurso não enfrenta de maneira específica e eficaz os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a uma repetição estéril de argumentos que já foram devidamente analisados e rechaçados, e que se mostram em total dissonância com a prova dos autos.

O artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, prevê a aplicação de multa quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime. A finalidade da norma é coibir o uso abusivo do recurso, que, em casos como o presente, serve apenas como expediente protelatório, retardando o trânsito em julgado de uma decisão justa e bem fundamentada.

A interposição de um recurso contra uma decisão cujos fundamentos são sólidos e se baseiam em prova documental irrefutável, sem a apresentação de qualquer contra-argumento plausível, demonstra o intuito de prolongar indevidamente o processo. A unanimidade na rejeição deste recurso confirmará sua manifesta improcedência, tornando imperativa a aplicação da sanção pecuniária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 294504855, que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e a condenação do Agravante por litigância de má-fé.

Com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, condeno o Agravante ao pagamento de
multa
em favor do Agravado, que fixo em
5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
.

Condeno, ainda, o Agravante ao pagamento das custas deste recurso e dos honorários advocatícios recursais, que majoro para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. A
exigibilidade de tais verbas, contudo, permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É o meu voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025